Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-55.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DA RÉ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – autor que demonstrou residir em local diverso do que está instalada a unidade consumidora que deu origem aos débitos em seu nome – relação de consumo – ônus da ré de provar que o autor residia no endereço da unidade consumidora que ensejou os saques das duplicatas

Ementa:
RECURSO DA RÉ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – autor que demonstrou residir em local diverso do que está instalada a unidade consumidora que deu origem aos débitos em seu nome – relação de consumo – ônus da ré de provar que o autor residia no endereço da unidade consumidora que ensejou os saques das duplicatas levadas a protesto.

RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da ré pelos apontamentos indevidos em nome do autor – dano moral "in re ipsa" – quantum fixado pelo magistrado de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado para o valor pleiteado pelo autor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – prejudicado o recurso da ré no tópico, já que pedia a redução do valor da indenização.
Resultado: recurso da ré desprovido, quanto á parte conhecida. Recurso do autor provido.